Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. AFRONTA AO ARTIGO 155 DO CPP. INVIABILIDADE. EXTENSA INVESTIGAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO NA MODALIDADE ADQUIRIR. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INEXEQUIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, pois as provas constantes dos autos, colhidas após intensa investigação, formadas também pelos depoimentos judiciais dos agentes envolvidos na operação, corroborando os elementos indiciários, em especial os extensos e detalhados relatórios policiais produzidos, além dos laudos periciais de exame de informática, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado, de fato, adquiriu, para fins de difusão ilícita, as substâncias entorpecentes apreendidas com um terceiro, que as transportava do Estado de Mato Grosso para o Distrito Federal.
2. O arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que o réu incidiu na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 35, daquele diploma legal.
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
5. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal.
6. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade se fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena e, ainda, quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, e persistem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.
7. Recurso parcialmente provido.